Tribunal: TJSP
Processo: 0001085-32.2018.8.26.0441
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
DISPARO DE ARMA DE FOGO – RECURSO DEFENSIVO: pleitos de absolvição por insuficiência probatória (CPP, art. 386, inc. VII); e, subsidiariamente, de concessão de justiça gratuita – não acolhimento – palavras das vítimas e dos agentes da lei corroboradas por demais elementos acostados aos autos – gerente do estabelecimento e um dos músicos enfatizam os excessos praticados pelo acusado, causador do

Ementa:
DISPARO DE ARMA DE FOGO – RECURSO DEFENSIVO: pleitos de absolvição por insuficiência probatória (CPP, art. 386, inc. VII); e, subsidiariamente, de concessão de justiça gratuita – não acolhimento – palavras das vítimas e dos agentes da lei corroboradas por demais elementos acostados aos autos – gerente do estabelecimento e um dos músicos enfatizam os excessos praticados pelo acusado, causador do tumulto, e sua ida ao toalete atrás de sua companheira e o disparo em seguida, deixando a marca no teto do local – materialidade e autoria suficientemente demonstradas – prova oral segura e adequada para demonstrar a verdade dos fatos – o pedido de isenção das custas processuais deve ser analisado pela juízo executório em momento oportuno – precedentes – IMPROVIMENTO.
INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA: correta observância ao critério trifásico – ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, agravantes e atenuantes genéricas, bem como outras causas modificadoras, a sanção foi estabelecida no mínimo legal – DESPROVIMENTO.